Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-70.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de desacato (CP, art. 331).
2. A Defesa apresentou preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação no endereço informado pelo réu.
3. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação, na primeira fase, de mau antecedente na fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas em abstrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação válida; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória que justifique a absolvição; e (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista, com aplicação, na primeira fase, de mau antecedente na fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas em abstrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Juízo realizou diversas tentativas de intimação do recorrente, inclusive no endereço genérico por ele fornecido (praça central do Paranoá), em unidades prisionais e em endereços indicados pelo Ministério Público.
6. A ausência de intimação não configura nulidade, pois foram esgotadas as diligências possíveis e o réu, citado pessoalmente, não manteve seu endereço atualizado, conforme exigido pelo CPP, art. 367.
7. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de provas documentais, harmônicas com a prova oral produzida em Juízo.
8. Os depoimentos de agentes públicos, quando prestados sob contraditório, possuem valor probatório suficiente para fundamentar condenação.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) seja realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada (STJ, AgRgnoAREsp no 2.418.792/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe: 19/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação válida não configura nulidade quando esgotadas as tentativas de localização do réu. 2. Depoimentos de agentes públicos prestados sob contraditório possuem valor probatório suficiente para fundamentar condenação. 3. O aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável na 1a fase da dosimetria na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato é admissível na dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentado.